Tribunal: TJDFT
Processo: 0739810-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL INADIMPLIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme disposição do artigo 421 e seguintes do Código Civil, a disciplina dos contratos é permeada por vários princípios, entre eles o pacta sunt servanda e o da autonomia da vontade dos contratantes. Tais princípios consubstanciam-se na liberdade das partes de celebrarem pactos bem como na regra de que o contrato faz lei entre os contratantes.
2. Ausentes elementos que comprovem a existência de vícios no ato de contratar, os princípios que regem o instituto dos contratos civis devem ser respeitados.
3. No caso concreto, considerando a previsão expressa em cláusula contratual dos encargos e juros por inadimplemento (cláusula 23), estes devem ser aplicados, tal como determinado na r. Sentença, ressaltando ainda que: (a) não restou provado que o acordo extrajudicial teria disposto de modo diverso; (b) o objeto do acordo decorre do inadimplemento contratual; (c) o acordo extrajudicial não foi cumprido.
4. Em relação aos honorários de sucumbência, devem ser mantidos em desfavor da parte ré, em face da aplicação do princípio da causalidade.
5. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.